Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-02.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES E LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em sede recursal, a recorrente sustenta que deve ser concedida a presunção de veracidade prevista no artigo 20 da Lei 9.099/95 aos fatos narrados em sua exordial, em face da revelia decretada. Aduz que a sentença não trouxe fundamentos relevantes para afastar a confissão ficta nem mesmo a presunção referida. Alega, ainda, que instruiu o processo com provas concretas que demonstram o reconhecimento da dívida pela parte recorrida. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os seus pedidos.
2. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do JECCRIM do Recanto das Emas, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, pela qual busca o ressarcimento de R$ 7.211,40, a título de danos materiais, e R$ 7.000,00, a título de danos morais, correspondente ao suposto não cumprimento do pagamento de dívida de encargo da recorrida
3. No microssistema dos Juizados Especiais o instituto da revelia está disciplinado no art. 20 da lei no 9.099/95 que assim dispõe: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Trata-se de presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, que é de se afastar se o juiz se convencer do contrário.
4. Pretende a autora/recorrente ser ressarcida pelos supostos danos materiais e morais, em razão de não pagamento de fatura de cartão de crédito a cargo da recorrida. A revelia foi corretamente decretada ante ausência de comparecimento da ré à sessão de conciliação (ID 21013687). Quanto a não aplicação dos efeitos da revelia, também, mostra-se escorreita a sentença, pois a revelia não produz efeito se as alegações de fato formulado pelo autor da demanda forem inverossímeis, como ocorre na hipótese sob exame.
5. No caso, a recorrente alegou que, no ano de 2016, deixou com a recorrida o valor de R$ 2.151,50 para o pagamento de uma fatura de cartão de crédito, na medida em que existia plena confiança de que a fatura seria paga. Contudo, após certo tempo, tomou ciência que a recorrida não havia efetuado o referido pagamento.
6. Não obstante, deixou a recorrente de comprovar o alegado, uma vez que inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que a recorrida efetivamente recebeu dinheiro da recorrente para cumprimento de obrigação de pagar fatura de cartão de crédito. Junta apenas uma conversa registrada no aplicativo de mensagens WhatsApp, cujo interlocutor tem o contato registrado no nome de “Patrícia Tim” (ID 21013667), porém sem nenhum print ou imagem que demonstrem que o número de telefone do aludido contato corresponde ao da recorrida. Com efeito, mesmo que se assumisse tal condição como verdade, o próprio teor da conversa não consegue comprovar a causa de pedir da pretensão da recorrente, pois nela não é possível precisar a que dívida os interlocutores da conversa estão se referindo, qual o montante a ser pago nem mesmo se a suposta dívida decorreu do não pagamento do cartão de crédito da recorrente. Inclusive, as imagens dos comprovantes de transferência realizados estão ininteligíveis, o que obsta uma análise mais apurada da conversa.
7. Outrossim, as faturas anexas à petição inicial não evidenciam se o pagamento das rubricas denominadas de “fatura parcelada” e “juros da parcela” se refere ao parcelamento da fatura de 2016 ou a outra parcela em atraso que não a discutida nos autos (ID 21013667).
8. Desta forma, tenho que a narrativa da parte autora, isoladamente considerada e não corroborada por mínimos elementos probatórios, é destituída de verossimilhança, o que justifica a não aplicação dos efeitos da revelia. Assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.